Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADAS PELA JUNTA MÉDICA. DESCONTOS DOS DIAS NÃO TRABALHADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de homologar atestado médico de saúde referente ao período de junho e julho de 2017. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Servidor público. licença para tratamento de saúde. Na forma do art. 273 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, pode ser concedida licença médica ao servidor para tratar da própria saúde, sem prejuízo de sua remuneração, para o que se exige homologação (art. 274 §§ 1o e 2o), podendo o perito solicitar informações complementares (art. 12 do Decreto 34.023/2012). O servidor se apresentou à perícia em 19/06/2017 visando à homologação de um atestado médico emitido em 10/06/2017 indicando o afastamento do trabalho por 60 dias (ID 20164922 – PAG 22). A perícia solicitou que o servidor apresentasse relatório médico com a justificativa para licença tão prolongada, concedendo prazo até 30/06/2017 (ID 20164922 – PAG 20), porém o servidor só retornou à perícia em 08/08/2017 requerendo a homologação de mais 30 dias de licença (ID 20164921 – PAG 1). Em 10/10/2018, a junta médica para avaliação da capacidade laborativa indeferiu o recurso do servidor sob o fundamento de que se apresentou apenas em 08/08/2017, sem as justificativas determinadas pela perícia em 19/06/2017, não homologando o afastamento de 60 dias (ID 20164921 – PAG 37-38). Não há, pois, nulidade no procedimento adotado pela ré.
3 – Ausência de homologação de atestado médico. Descontos de dias não trabalhados. Não se acha justificada a alegação do servidor de que não pôde comparecer no prazo determinado à perícia diante do seu estado de saúde pois a justificativa pode ser apresentada por terceiro se o servidor que estiver impossibilitado (art. 7o do Decreto 34.023/2012), se o servidor que estiver impossibilitado. Por conseguinte, não há ilicitude nos descontos realizados na remuneração do servidor relativos aos dias não trabalhados e não homologados como licença de saúde, nos termos do art. 63 c/c art. 115 da Lei Complementar Distrital 840/2011, referente ao período de junho e julho de 2017. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida na origem.
E